Tribunal: TJBA
Processo: 8033970-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033970-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, GABRIELA SILVA BISPO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MURARO MARMO, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CORREÇÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DISCURSIVA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇA PROCESSUAL. PREVISÃO NO BAREMA DIVULGADO PELA BANCA EXAMINADORA QUE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL ENSEJARIA A ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. EDITAL QUE PREVIU OS PARÂMETROS MÍNIMOS QUE FORAM DEVIDAMENTE SEGUIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO MINUCIOSA NO EDITAL DE TODO E QUALQUER CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. QUESTÃO QUE ADENTRA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 485 DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relata
dos e discutidos o recurso de
apelação nº 8033970-31.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de
Salvador
, em que figuram, como apelante,
Juliana Pereira dos Santos
, e como apelado,
Estado da Bahia e Fundação Carlos Chagas
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no méri
to,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de
2024
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2